Tribunal: STF
Processo: HC 273017
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Yuri Cerqueira Alves de Oliveira, Vitor Carlos Fischer da Silva e Ramon Semião da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar no HC 1.099.681/RJ, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de RAMON SEMIAO DA SILVA, VITOR CARLOS FISCHER DA SILVA e YURI CERQUEIRA ALVES DE OLIVEIRA, presos preventivamente e acusados pela prática dos crimes de tentativa de estelionato, associação criminosa e uso de documento falso (Processo n. 0998945-18.2025.8.19.0001, da 37ª Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ).
Os impetrantes apontam como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem no HC n. 0023803-02.2026.8.19.0000.
Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, com custódia superior a 170 dias e perspectiva de alcançar 197 dias até a audiência designada para 18/6/2026, imputando atraso injustificado na marcha processual e instabilidade acusatória em razão de sucessivos aditamentos da denúncia. Sustenta ausência de fundamentação concreta para manter a prisão e a suficiência de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, destacando a primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de violência ou grave ameaça. Invoca, ainda, manifestação ministerial favorável à soltura:
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVAS QUE PROLONGARÃO DEMASIADAMENTE A CUSTÓDIA (…), DE OFÍCIO O MP SE MANIFESTA PELA SOLTURA CONDICIONADA ÀS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP (fl. 3).
Em caráter liminar, pede a revogação da prisão; no mérito, requer o relaxamento por excesso de prazo ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Não vislumbro a concomitância dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. O alegado constrangimento não se mostra com a nitidez exigida na inicial.
Acerca do excesso de prazo, disse o Tribunal de Justiça que embora os pacientes estejam presos há período superior a 120 dias, verifica-se que a marcha processual não se encontra paralisada por inércia estatal, mas sim em regular andamento, inclusive com aditamentos da denúncia que demandaram adequação da imputação à dinâmica dos fatos apurados. Não há demonstração de desídia do juízo, tampouco de atraso injustificado incompatível com a complexidade do caso, que envolve pluralidade de agentes, multiplicidade de condutas e necessidade de aprofundamento probatório (fl. 19).
Sobre a necessidade da prisão, consta do acórdão que, considerando a natureza dos crimes imputados, praticados em concurso de agentes, com reiteração e utilização de documentos falsos, evidencia-se risco concreto de reiteração delitiva, o que reforça o periculum libertatis e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Cumpre registrar, ainda, que os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de envolvimento reiterado dos pacientes em práticas delitivas da mesma natureza, notadamente pela própria narrativa acusatória que aponta a realização de múltiplas fraudes mediante o mesmo modus operandi (fl. 20).
Além disso, o exame da temática suscitada está a exigir a análise mais pormenorizada dos elementos de convicção carreados aos autos, providência que não se coaduna com este momento processual.
Indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de origem a respeito da situação do processo (Autos n. 0998945-18.2025.8.19.0001), bem como sobre a atual condição dos pacientes. Deve a autoridade esclarecer se perdura a custódia cautelar, também deve enviar a chave de acesso aos andamentos processuais. Tais informes deverão ser prestados, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. Depois da juntada, ouça-se o Ministério Público Federal. (doc. 8 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer “[...] a soltura dos pacientes, aguardando-se, ao final do presente julgamento a concessão da ordem para revogar a prisão, ou alternativamente, sejam decretadas a medidas cautelares diversas da prisão prevista no art. 319 do CPP” (doc. 1, p. 12).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar no HC 1.099.681/RJ (doc. 8). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 264.222 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/12/2025 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator